Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729700-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAYSSA MADALENA DA CUNHA SOARES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL SEAGRI-DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RAYSSA MADALENA DA CUNHA SOARES contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL que, publicando novo edital, alterou o prazo para nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas no Concurso Público no 01/2022 para preenchimento de cargos da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (SEAGRI). Explica que logrou aprovação para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (SEAGRI/DF). Afirma que o edital previu um cronograma para o preenchimento das vagas, constando que sua nomeação ocorreria em até dois anos contados da homologação do resultado final, resultando na data máxima de 22/5/2025. Acrescenta que às vésperas do término final do prazo, o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal publicou um edital alterando a alínea "b" do subitem 20.1.1 do edital, passando a prever que o restante das vagas imediatas seria preenchido durante a validade do certame, de 4 (quatro) anos. Aduz que a alteração editalícia representa manifesto ato ilegal e abusivo da parte Impetrada, pois ela ocorreu desprovida de fundamentação amparada em critérios econômicos ou financeiros, inexistindo a indicação dos motivos determinantes para o ato administrativo. Sustenta a ocorrência de abuso do poder discricionário do Poder Público, violação à legítima expectativa dos candidatos, ofensa ao princípio da isonomia e carência de justificativa do ato impugnado. Tece considerações e colaciona julgados. Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, alegando estar desempregada. Requer o conhecimento do mandamus e a concessão da tutela de urgência para garantir a imediata nomeação da impetrante. No mérito, pleiteia a confirmação do provimento liminar. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Considerando o previsto no artigo 99, § 3o do CPC, e diante dos documentos apresentados pela impetrante aos IDs 74225877, 74225880 e 74225892, concedo a gratuidade de justiça pleiteada. Recebo o presente mandado de segurança e passo à análise do pedido liminar. O writ tutela, conforme dispõe o art. 5°, LXIX, da Carta Magna, direito líquido e certo não amparado por outro remédio constitucional, ou seja, o impetrante deve exibir desde a inicial os elementos de prova que conduzam à certeza e liquidez dos fatos que amparam o seu direito. A Lei no 12.016/2009 prevê: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. § 2o Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3o Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança. (destaquei) Conforme dispõe a Lei no 12.016/2009, o juiz poderá conceder a tutela pretendida, desde que evidenciados fundamentos relevantes e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (destaquei) A tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica da impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. No caso em análise, não verifico a presença de direito líquido e certo da impetrante, nem o abuso de poder da autoridade coatora. Tenho firme entendimento de que o edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o Judiciário poderá intervir. Ou seja, o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. No caso em análise, o edital no 01/2022 - SEAGRI, de ID 73072744, estabeleceu expectativa de cronograma para nomeação dos candidatos aprovados, mas ressalvou expressamente a possibilidade de modificação dos prazos. Transcrevo: 20. DA NOMEAÇÃO 20.1 A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público. 20.1.1 Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos. 20.1.2 A presente previsão poderá ser modificada a qualquer tempo, podendo adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, se assim for necessário. (destaquei) O edital no 21/2025 alterou a previsão acima colacionada, constando que as vagas imediatas serão preenchidas durante a validade do certame, que é de 4 (quatro) anos, conforme ID 73072743: 1. ALTERAR a alínea b do subitem 20.1.1, que passa a vigorar com a seguinte redação: "b) o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame." Sendo assim, o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, ao prorrogar o prazo para as nomeações fez uso de prerrogativa que constou desde o início do certame, não havendo que se falar em abuso de autoridade ou ilegalidade. Ademais, o edital já delineou o motivo pelo qual a prorrogação poderia ocorrer, de ordem econômica e financeira. A impetrante, ao aceitar participar do concurso e ao ser aprovada dentro do número das vagas, sabia da possibilidade de que a nomeação ocorresse em prazo diverso do inicialmente indicado, uma vez que a mera previsão estaria condicionada a questões econômicas e financeiras da Administração, conforme regramento editalício. Com efeito, inexistente ilegalidade no ato administrativo atacado, não cabe ao Judiciário se imiscuir na esfera do mérito administrativo e determinar a nomeação imediata da candidata. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXIGIDO PELO EDITAL. PRESSUPOSTO PARA A INSCRIÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal prevê no art. 37, VIII que "a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão". O concurso público é permeado pelos princípios da legítima confiança, da segurança jurídica e da vinculação ao edital, que se torna a lei interna regente do certame, vinculando tanto a Administração quanto o concursando. A intervenção do Poder Judiciário nessa seara restringe-se ao controle da legalidade dos atos, sob pena de invasão da competência reservada à Administração Pública. Nesse contexto, atento ao princípio da vinculação, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, a homologação da inscrição do candidato como concorrente a vaga reservada a deficiente deve observância às exigências editalícias. Somente eventual excesso de formalismo ou rigor despropositado poderia, em tese, ser objeto de revisão. (...) (Acórdão 1603109, 07043557120228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pela impetrante. À Secretaria para a correção do polo passivo, devendo constar o SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, conforme consta na inicial. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09 e art. 227, I, do RITJDFT. Dê-se ciência ao Distrito Federal, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 227, II, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para se manifestar (art. 12 da Lei 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Após, retornem-se os autos conclusos para decisão final. Brasília, DF, 29 de julho de 2025 17:10:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador